Tribunal: STF
Processo: HC 207859
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Abreu Paiva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 673.287/SP.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.



    Defende a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 673.287/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado no modus operandi e na reiteração delitiva a revelar sua periculosidade, conforme destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik. Vide:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, que, em conjunto com corréus, abordou uma funcionária da residência e, mediante violência no pescoço e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca, invadiu o local e subjugou outras vítimas - uma delas com 80 anos de idade -, exigindo que abrissem o cofre, após o que as amarrou no interior de um banheiro para que pudesse subtrair outros objetos de valor da casa, mantendo a mais idosa sob tortura psicológica para a retirada de sua aliança, circunstâncias que demonstram o risco ao meio social e a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. 



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente possui diversos outros registros criminais, ostentando, inclusive, duas condenações definitivas por roubo e uma por receptação.”



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente